Tribunal: STF
Processo: MS 38020
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RESPECTIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende prejudicadas as impetrações que veiculam objeções aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, diante do encerramento das atividades respectivas.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.